Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740971-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO LOPES COLARES EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO LOPES COLARES contra decisão proferida por esta Relatora (ID 51793817), por meio da qual foi indeferido o pedido liminar consistente na declaração de nulidade da Portaria no 273/23 que determinou a demissão do servidor, ora impetrante/embargante, e por consequência também nulas as decisões administrativas constantes dos Processos – TCDF nos 00600- 00007685/2022-61-e e 00600-00009498/2023-01-e, considerando-se assim como justificadas todas as faltas lançadas em sua folha de ponto, expurgando qualquer anotação desabonadora nos assentos funcionais do mesmo servidor. Em linhas gerais, sustenta o embargante que a decisão está eivada de patente erro material, vícios da omissão, obscuridade e da contradição. Afirma que os levantamentos na Sindicância demonstraram a absoluta impertinência da suspeita do impetrante ter atuado como procurador nas negociações para reembolso. Assevera, em resumo, que o direito pretendido se encontra veementemente demonstrado, com prova pré-constituída do direito líquido e certo do Impetrante, especialmente quanto a várias nulidades ocorridas durante o procedimento administrativo. Com esses argumentos, em síntese, requer o provimento dos embargos de declaração para atribuindo-lhes efeitos infringentes, deferir o pedido liminar vindicado nos autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. Da leitura das razões recursais sobressai evidente que a única intenção da parte embargante é a de provocar um novo posicionamento desta Relatora, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro, limitando-se a aduzir os mesmos argumentos sobre os requisitos da tutela de urgência em sua petição inicial. Ademais, quanto ao alegado erro material, a despeito da consideração e conclusão do órgão Sindicante quanto a atuação do impetrante como procurador de pessoas físicas junto ao Banco BRB, certo que o C. TCDF apurou as infrações supostamente cometidas pelo servidor e concluiu mediante procedimento administrativo disciplinar pela aplicação da penalidade de demissão do servidor, por inassiduidade habitual, atuação de forma desidiosa e abandono de cargo. E ainda que se alegue vários vícios de nulidade no procedimento administrativo disciplinar, como já ressaltado na decisão liminar, não se vislumbra nesse momento em que se encontra os autos, e sem mesmo um prévio contraditório da parte adversa, elementos suficientes para declarar de plano eventual nulidade o ato de portaria que consignou a demissão do servidor. Sendo assim, não havendo qualquer vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração é medida que se impõe. Intimem-se. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas na decisão retro. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora